Tribunal: STF
Processo: ARE 1332447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
    Ainda que se reconheça a competência do Procon para processar, julgar e impor sanções administrativas aos fornecedores de produtos e serviços, a decisão que determina a rescisão do contrato existente entre a consumidora reclamante e empresa reclamada (autora) com a restituição da quantia paga pelo produto, usurpa a competência do Poder Judiciário, extrapolando os limites da atuação que lhe foi delegada.
    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, XXXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    Dito isso, não obstante a função fiscalizatória do Procon, visando à proteção aos direitos do consumidor, parte hipossuficiente das relações de consumo, no caso em apreço, entendo que o referido órgão extrapolou os limites de sua função, ao emitir juízo de valor acerca do reconhecimento do direito da parte reclamante, decretando a rescisão contratual e a restituição da quantia paga pelo consumidor.
    É que, conquanto o Procon/Anápolis tenha competência para aplicar penalidades a quem infrinja as normas de defesa do consumidor (inteligência do artigo 56, I, do CDC), ao determinar a ruptura do contrato havido entre reclamante e reclamada e a inexigibilidade dos valores provenientes deste vínculo, o Órgão extrapolou a competência que lhe fora atribuída pelo próprio Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto Federal n° 2.181/97.
    Ora, as sanções administrativas da competência desses órgãos de defesa do consumidor estão contempladas no Capítulo VII do Título I, do CDC (arts. 55 a 60), entre as quais não se encontra nenhuma que implique o desfazimento do negócio e a restituição dos valores pagos pelo produto.
    Desse modo, ao proferir decisão administrativa reconhecendo o direito da reclamante à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos pelo consumidor, o Procon/Anápolis acabou por imiscuir-se no mérito da avença, emitindo juízo de valor acerca do direito ali discutido, o que lhe é vedado.
    Por isso que, conforme bem sopesou o Juiz de primeiro grau:
    De fato, infere-se da decisão administrativa juntada às fls. 48/50 que o PROCON DE ANÁPOLIS invadiu a seara de atuação privativa do Poder Judiciário quando, por ocasião da apreciação da reclamação aviada pelo consumidor PAULO DE PAIVA PIRES, emitiu juízo de valor sobre o caso concreto, reconhecendo o direito do reclamante ao "[...] cancelamento contratual sem ônus rescisório, bem como à restituição do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pagos como sinal do negócio, corrigidos monetariamente, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta decisão"(fls. 49).
    De fato, a imposição da multa foi mera decorrência do reconhecimento do direito da parte reclamante de rescindir o contrato e de ter restituída a quantia paga, porquanto não corrigido o vício apresentado. Ora, tivesse o Procon de Anápolis encerrado a sua atividade fiscalizatória apenas estabelecendo a penalidade pecuniária, o ato administrativo estaria escorreito. Como isso não ocorrera, a sua extrapolação é que o contaminou.
    Logo, na espécie, o mais sensato e justo mesmo é a anulação do ato administrativo.
    (...).
    De forma, correta a decisão que declarou nulo o ato administrativo que gerou a imposição da multa no valor de R$ 10.400,00 em desfavor da empresa apelada.
    Quanto ao prequestionamento, consigno que o prequestionamento necessário ao ingresso nas instâncias especial e extraordinária não exige que o decisum recorrido mencione, expressamente, os artigos indicados pelos litigantes, eis que a exigência se refere ao conteúdo e não à forma.
    Desse modo, não vislumbro qualquer irregularidade na sentença recorrida que justifique sua anulação ou reforma, porquanto o julgador nnonocrático impôs adequado cumprimento à norma cogente.
    (...).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente